Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001785-02.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001785-02.2020.8.11.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL SA
Agravada: VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA
Proc. origem: 1037002-17.2019.8.11.0041
2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA de decisão que, na Ação de Indenização por Dano Moral com Pedido Liminar, que lhe move VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA, ora agravado, deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar que a requerida proceda o desbloqueio das contas bancárias do autor no prazo de 05 dias, sob pena de multa.
Afirma que o deferimento da liminar viola os artigos 313 e 314 do Código Civil, uma vez que limitado o débito em 30% dos valores dos proventos recebidos pelo devedor, ocorrerá o descumprimento das cláusulas que previram a forma de pagamento e os valores de prestação nos contratos firmados. Sustenta a perda do objeto da liminar, em razão de o autor ter solicitado o cancelamento da conta corrente, em 04.11.2019.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator